Tribunal: TJSP
Processo: 2057500-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. demanda de Obrigação de fazer com pedidos cumulados de repetição de indébito e indenização de danos morais. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. ELEMENTOS dOS AUTOS QUE INDICAM QUE o AUTOR POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.